Tribunal: TJPA
Processo: 0811570-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811570-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MULTIFORMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA EXTINGUIR A AÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EM RELAÇÃO A MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

1. O Acórdão recorrido deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para extinguir a ação de execução fiscal em decorrência da prescrição.

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi contraditório ou obscuro por deixar de realizar a atualização do valor da causa, com base no valor atualizado da dívida cobrada pelo Recorrido. Contudo, a circunstância suscitada pelo Embargante não se trata de contradição ou obscuridade, uma vez que o acórdão deixa claro a rejeição do pedido do Recorrente por não ter sido observado o disposto no art. 239 do CPC.

3. Houve condenação do Embargado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. No entanto, é cediço que a verba honorária deve incidir sobre o valor atualizado da causa, cuja atualização deve ser realizada pelo INPC, índice que melhor reflete a recomposição da moeda. Embargos acolhidos para sanar a omissão em relação a aspecto.

4.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 a 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0811570-17.2022.8.14.0000) opostos
por MULTIFORMA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA 393 DO STJ. ART. 174 DO CTN. AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a arguição de prescrição feita pela Agravante na exceção de pré-executividade.

2. Além da ação incidental própria para contrapor a pretensão contida na ação de execução fiscal (embargos à execução), a doutrina e jurisprudência têm admitido a oposição de exceção de pré-executividade, quando a matéria suscitada possa ser aferível de plano, sem a necessidade de dilação probatória, a teor do que dispõe a Súmula 393 do STJ.

3. Não há óbice para que a matéria aduzida pela Agravante seja apreciada em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que a alegação de prescrição se fundamenta nos dados existentes na própria certidão de dívida ativa e na data do ajuizamento da ação de execução fiscal.

4. O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva.

5. Da análise das Certidões de Dívida Ativa juntadas com a petição inicial (id. 10683056 - Pág. 7), observa-se a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, vez que referidos títulos executivos que se originaram de crédito tributário de ICMS foram inscritos em dívida ativa nos anos de 2002 e 2005 e a Fazenda Pública Estadual ingressou com a Ação de Execução Fiscal somente em 22.07.2020.

6. Configurada a ocorrência da prescrição originária da pretensão executória da Fazenda Pública, antes mesmo da propositura da ação, impõe-se a pronúncia da prescrição do crédito tributário.

7.
Recurso conhecido e provido
,

para reconhecer a ocorrência da prescrição originária arguida em sede de exceção de pré-executividade, e extinguir a ação de execução fiscal com julgamento do mérito, a teor do disposto no artigo 487, II do CPC.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade, aduzindo que, embora o Tribunal tenha dado provimento ao agravo de instrumento e reconhecido a prescrição da dívida, não tratou adequadamente da questão referente a atualização do valor da causa.

Segundo a Embargante, a atualização do valor da causa é necessária para o correto cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, que devem incidir sobre o valor atualizado. Este valor, conforme argumentado, refletiria o montante atualizado da dívida executada, que ascende a R$ 1.113.991,28, conforme documentação apresentada pelo Embargado nos autos da execução fiscal.

Assevera que a ausência de atualização do valor da causa contraria tanto a jurisprudência consolidada quanto o disposto no artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a corrigir de ofício o valor da causa, para que corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Alternativamente, requer que seja sanada a omissão para que seja esclarecido que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizada da causa, pelos mesmos índices de atualização da certidão de dívida ativa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão e o prequestionamento da matéria.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo embargante quanto à omissão, contradição e obscuridade no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso concreto, o Embargante afirma que o Acórdão
foi contraditório ou obscuro por deixar de realizar a atualização do valor da causa, com base no valor atualizado da dívida cobrada pelo Recorrido.

Contudo, a circunstância suscitada pelo Embargante não se trata de contradição ou obscuridade, uma vez que o acórdão deixa claro a rejeição do pedido do Recorrente por não ter sido observado o disposto no art. 239 do CPC. Vejamos:

Por fim, não há como acolher o pedido de modificação do valor da causa, uma vez que tal medida deveria ser aduzida pelo Recorrente como matéria preliminar em 1º grau de jurisdição, a teor do que dispõe o art. 293 do CPC.

Com efeito, verifica-se que ao se insurgir contra a pretensão do Embargado, na origem, o Recorrente contestou o valor de R$ 232.452,34 (duzentos e trinta e dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), que corresponde ao valor atribuído à causa na petição inicial, deixando, portanto, de observar o ônus processual que lhe incumbia em relação ao valor da causa.

Importa ressaltar que, naquela ocasião, já constava nos autos o pedido formulado pelo Apelado de atualização do débito tributário, o que não chegou a ser expressamente analisado pelo Juízo de origem, tendo a ação prosseguido com a exceção de pré-executividade questionando o valor originário cobrado pelo Recorrido. Desta forma, não há razões para modificação do valor da causa na forma pretendida pelo Embargante.

No que tange à alegada omissão acerca da incidência dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, assiste parcial razão ao Embargante.

O Acórdão condenou o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. No entanto, é cediço que a verba honorária deve incidir sobre o valor atualizado da causa, cuja atualização deve ser realizada pelo INPC, índice que melhor reflete a recomposição da moeda.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1022 DO CPC. PRESENÇA DE OMISSÃO NO JULGADO.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85 DO CPC. RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO E ESCLARECER QUE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA PELO INPC-IBGE
. Do exame do caderno processual constata-se que assiste razão ao embargante. Com efeito,
verificou-se omissão no julgado, visto que não pormenorizou que os honorários sucumbenciais deveriam ser fixados sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85 do CPC. Outrossim, no que tange ao índice a ser aplicado sobre o valor da causa, a atualização deve se guiar pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IBGE. Embargos de declara
çã
o acolhidos para, suprindo a omiss
ã
o, acrescentar ao dispositivo do voto condutor do Ac
ó
rd
ã
o recorrido a fixa
çã
o dos honor
á
rios advocat
í
cos no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Na atualização do valor da causa não há incidência de juros, mas tão somente correção monetária pelo INPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

(TJ-CE - EMBDECCV: 00953003720068060001 CE 0095300-37.2006.8.06.0001, Data de Julgamento: 18/08/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021)

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para sanar a omissão, acerca da incidência dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, mantendo os demais termos do acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024